Tribunal: TJBA
Processo: 8010562-27.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010562-27.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JULIA PIRES MONTE SANTO BATISTA

Advogado(s)
:
WALDELIO SOUZA DA SILVA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

A9

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO E NÃO APLICAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS. SERVIDORA ESTADUAL. DEPÓSITOS APENAS DURANTE 06 ANOS. PAGAMENTOS REALIZADOS DIRETO NA FOLHA DE PAGAMENTO – FOPAG NO DECORRER DOS ANOS. VALOR SACADO QUE NÃO DESTOA. NÃO PROVADA A MÁ GESTÃO. TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO.

I. Caso em exame:
Ação indenizatória fundada em alegada má gestão da conta PASEP.

II. Questão em discussão:
Se é possível a condenação do Banco Apelado ao pagamento de danos materiais e morais, por alegada subtração indevida de valores e não aplicação de juros e correção monetária sobre os valores depositados na sua conta individual do PASEP, decorrente da má gestão do Banco do Brasil.

III. Razões de decidir:
o Banco demonstra, mediante tabela, quais os percentuais de valorização aplicados aos saldos existentes nas contas individuais do PASEP ativas entre 1976/1977 a 2019/2020 (id. 86625898).

É cediço ainda, que, nos anos que se seguiram ocorreu a fusão das cotas PIS/PASEP, valorização de contas, pagamentos realizados diretamente na folha de pagamento FOPAG, e que, com a promulgação da Carta Magna em 1988, os depósitos nas contas PASEP cessaram, sendo realizados somente até o fechamento do último exercício após a promulgação da Constituição - exercício 1988/1989, que se encerrou em 1989, fatores, que analisados conjuntamente, evidenciam e corroboram a existência de um valor pequeno na conta ao tempo do recebimento da aposentadoria em 03/2000.

Ademais, nos termos do Tema 1300 do STJ, não se verifica nos autos questionamentos quanto a saques diretamente nas agência do Apelado, tampouco provas de que a instituição bancária não observou os índices e correções legais, de modo que, tendo ocorrido valorização de cotas, pagamentos de rendimentos e aposentadoria diretamente na folha de pagamento da Recorrente, cabe-lhe demonstrar que não foram realizados ou o foram em desconformidade com a legislação que rege a matéria, o que, com efeito, não foi feito pela Apelante.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso improvido.

Tese de julgamento:
Verifica-se que a Autora, ora Recorrente, não logrou êxito em comprovar suas alegações, e tampouco minimamente o direito que sustentou possuir quanto às indenizações material e moral, ao tempo em que, o acervo probatório evidencia que o Réu Apelado promoveu a valorização das cotas e efetuou pagamentos diretos em folha relativos a rendimentos e a aposentadoria, demonstrado atuação nos termos da normatização do PASEP, cuja regularidade não restou desconstituída, sobretudo quando ponderado que foram poucos anos de depósitos, reduzidos por pagamentos realizados diretamente na folha de pagamento da Apelante, o que, com efeito, enseja baixo saldo remanescente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8010562-27.2024.8.05.0146
, em que figuram como Apelante JULIA PIRES MONTE SANTO BATISTA e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça